Tribunal: TJES
Processo: 0031791-33.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
EMENTA.
DIREITO CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO ENTRE
CREDOR E CODEVEDOR
.
EXCLUSÃO DE UM DOS CODEVEDORES.

INAPLICABILIDADE DO ART. 844, §3º, CC. PROSSEGUIMENTO DO FEITO
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
REMANESCENTE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 844, § 3º, do Código Civil estabelece que a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem. Contudo, se realizada entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue-se a dívida em relação aos codevedores.

2.
Subsistência da obrigação quanto ao codevedor solidário, quando expressamente não abrangido pelo instrumento de transação, cujos efeitos devem ser aquilatados por meio de interpretação restritiva (art. 843 do CPC).

3.
A quitação da OBRIGAÇÃO outorgada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, não aproveita aos demais codevedores, senão até a concorrência da quantia paga, à luz da interpretação dos artigos 275 e 277 do CC, sobretudo quando o acordo expressamente registra a finalidade de dar quitação exclusiva e encerrar o litígio em face deste único codevedor, como ocorreu na hipótese.

4.
Dada as circunstâncias do caso, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional aos contornos do quadro demonstrado pela parte autora de cobrança vexatória, excessiva e insistente, a considerar também seu caráter pedagógico, o porte das rés e suas condutas, além de se considerar que este valor é dirigido apenas a uma das requerente.

5.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031791-33.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GLOBAL SERVICOS DE COBRANCA LTDA e outros
APELADO: MARIA ANTONIA NUNES LOUREIRO ME e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APTE. : GLOBAL SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA.

APDO. : MARIA ANTONIA NUNES LOUREIRO e ME

RELATORA : DESª
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GLOBAL SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA.

(em Recuperação Judicial) contra sentença – integrada por decisão que rejeitou os aclaratórios opostos nos autos- proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida em face da apelante e da BV Financeira SA, julgou parcialmente procedente o pedido de Maria Antônia Nunes Loureiro, apenas para condenar a ora recorrente a pagar a referida segunda requerente indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); porém, julgou improcedente os pedidos de Maria Antônia Nunes Loureiro ME.

Recurso da requerida, sustentando, em breve síntese:
1)
houve omissão em relação ao acordo feito pela BV Financeira, quando este não abrangeu a ré Global nos moldes do art. 844, § 3º do CC;
2)
ao celebrar um acordo (fls.174/176) no qual foi devidamente homologado, as partes anuíram em solucionar o litígio. Ainda que tal acordo tenha sido realizado apenas por uma das rés – BV Financeira SA - diante da relação consumerista e solidariedade entre fornecedores/prestados de serviços que pertençam a mesma cadeia de consumo, deveria aproveitar à apelante;
3)
o polo passivo foi composto por litisconsortes unitários, existindo necessidade de uniformização do
decisum
para todos os litisconsortes;
4
)
subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões suscitando preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal; e no mérito pugna pela manutenção da sentença.

1) Da Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Analiso em primeiro lugar a preliminar suscitada em contrarrazões recursais. Aduz a Apelada que o recurso interposto não merece ser conhecido, uma vez que a Apelante Global Serviços não impugna especificamente os fundamentos que sustentam a r. sentença apelada.

Pois bem, o artigo 932, III do Código de Processo Civil é expresso em determinar que o relator não conhecerá de recurso que não impugnar especificamente os fundamentos adotados pela sentença, senão vejamos: “
Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

Mas, examinando as razões recursais deduzidas pelo Apelante, não vislumbro a hipótese de ausência de dialeticidade conforme sustenta a Apelada.

Simplesmente a apelante está lançando debate acerca de questão processual e que considera relevante, já debatida na decisão que analisou seus aclaratórios opostos em face do édito ora recorrido, qual seja, a necessidade de que lhe sejam irradiados os efeitos da homologação do acordo firmado entre a apelada e o codevedor solidário e litisconsorte passivo, pois entende por aplicável o art. 844, §3º do CC, com a finalidade de que a ação seja totalmente extinta. Além disso, também insurge-se contra o quantum arbitrado de dano moral.

Neste contexto, pela leitura da apelação interposta, é possível facilmente detectar as razões de inconformismo da Apelante, bem como que sua tese não se apresenta absolutamente incoerentes com a matéria analisada no édito integrado pela decisão que julgou aclaratórios, motivo pelo qual entendo que existe dialeticidade no recurso interposto.

Desta forma, sem mais delongas,
rejeito
a preliminar suscitada para conhecer da pretensão recursal da Apelante.

É como voto.

2 – Do Mérito da Apelação.

No mérito, controverte-se, no presente recurso, se a transação efetivada às fls.168/169 e posteriormente homologada pelo juízo, entre os credores/parte autora e apelada e a codevedora de obrigação solidária (BV Financeira SA) -consistente no ressarcimento dos prejuízos, de ordem moral, suportados por aqueles-, em que se consigna expressamente que
“a quitação “
abrangendo todos os pedidos
objetos desta demanda formulados em face do BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento”
, objetivando “
pôr fim ao processo em face da BV Financeira SA”
, tem o condão de extinguir, como um todo, a dívida.

Esclarece-se, de plano, que a recorrente não se insurge quanto ao reconhecimento de sua responsabilidade solidária – aliás, pelo contrário-, tampouco em relação à configuração dos danos morais suportados pela recorrida. Tais matérias estão, portanto, preclusas e considera-se não devolvidas tais matérias a esta instância recursal.

Para contextualização, as apeladas (Maria Antônia e sua Microempresa) ajuizaram a presente demanda narrando ter celebrado com a BV Financiamentos SA contrato de financiamento de veículos, e desde julho de 2009, quando atrasou o pagamento da parcela, começou a receber inúmeras e incessantes ligações telefônicas das requeridas cobrando a parcela, sendo a Global Serviços contratada pela Financeira justamente para efetuar cobrança aos inadimplentes.

Afirmou que as ligações eram efetuadas todos os dias, nos mais diversos horários, por inúmeros atendentes, os quais ligavam, aproximadamente, dez vezes por dia, até que a Demandante atendesse o telefone; se não atendesse ao telefone, eles passavam a ligar para os mais diversos números (residencial, comercial e celular), e caso não fosse encontrada, os telefonemas passavam a se dirigir a qualquer pessoa que tivesse a mínima relação com a Demandante (ou seja, sua mãe, seu marido, sua filha, sua irmã, sua cunhada, seus vizinhos e até mesmo aos funcionários da empresa para a qual prestavam serviços), tratando-se de cobrança excessiva e vexatória.

Na sentença, houve reconhecimento da existência de relação de consumo, em virtude da 1ª Demandada atuar na cadeia de consumo, junto ao mercado, como prestadora de serviços financeiros, havendo ainda reconhecimento de que a 2ª ré integra a cadeia de consumo, respondendo solidariamente pela falha ou defeito na prestação do serviço, na forma do art. 7º e 18 do CDC. Ressalte-se novamente, a questão da origem da solidariedade está preclusa, uma vez não impugnada, aliás, na verdade, fora reforçada na apelação.

Fez-se a ponderação acima apenas para delimitar a controvérsia ora em exame, porquanto a recorrente Global Service questiona, tão-somente, os reflexos da transação operada entre os credores e a codevedora BV Financeira SA, que, segundo sua compreensão, por se tratar de obrigação solidária, ensejariam a quitação do débito também em relação a sua obrigação, na dicção do § 3º do artigo 844 do Código Civil, in verbis:

Art. 844.
A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem
, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

(...)

§3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Todavia, a transação realizada entre codevedor solidário e o credor somente enseja a extinção da dívida em relação aos demais devedores, nos termos do § 3º do artigo 844 do Código Civil, se a referida avença abarcar a dívida em comum, como um todo.
Lado outro
,

caso a quitação decorrente da transação referir-se, apenas, à parte da dívida, os demais devedores permanecerão vinculados ao débito,
na forma expressa nos artigos 275 e 277
, também in verbis:

Art. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum
;
se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura da ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Art. 277.
O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada.

Afinal,
a
solidariedade passiva

foi
constituída para atender os interesses do
s
credor
es
,
já que havia possibilidade de cobrar integralmente o débito de um dos devedores solidários - sem que tal proceder encerre qualquer ato de liberação em relação aos demais devedores; assim com, o credor pode cobrar de cada devedor a respectiva quota-parte da dívida em comum, hipótese na qual o pagamento por um dos devedores (de sua parte, tão-somente) não importa, a toda evidência, na quitação integral da obrigação. Evidentemente, nesse caso, os demais devedores permanecerão obrigados solidariamente pelo remanescente do débito (descontado, portanto, o valor referente ao pagamento parcial).

No caso concreto em análise, o instrumento particular de transação celebrado entre as credoras e a BV Financeira SA não deixa margem de dúvida acerca da abrangência do pacto, consignando expressamente que o acordo teve por finalidade dar quitação apenas à BV Financeira SA, abranger a todos os pedidos formulados em face da BV Financeira SA, desistir do prosseguimento da ação em face da BV Financeira SA e, enfim, encerrar o conflito de interesse existente entre aquelas partes contratantes, tão somente.

Conforme preceitua o artigo 843 do Codex Civil,
os termos de uma transação devem ser interpretados restritivamente
. Aliás, nos termos dos artigos 112 a 114 do mesmo diploma legal, deve-se privilegiar a intenção da declaração de vontade, interpretá-los conforme a boa-fé e seguindo a confirmação por comportamento das partes, posterior à celebração, devendo o julgador também se atentar em beneficiar aquele que não redigiu a avença. Vejamos:

Art. 112.
Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Art. 113.
Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé
e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I -
for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio
; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

(
...)

III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

IV -
for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável;
e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

V - (...).

§ 2º As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 114.
Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente.

Observando os termos da transação e as orientações previstas nos artigos supratranscritos, não tenho dúvidas de que o acordo foi firmado para produzir efeitos apenas entre as partes envolvidas, sem beneficiar ou prejudicar terceiros que dela não fizeram parte.

Cabe também esclarecer que o acordo foi firmado em outubro de 2017 e homologado por sentença que julgou extinta a ação em face da BV Financeira SA - com o prosseguimento desta em relação à recorrente - proferida em abril de 2018 e posteriormente publicada no Diário de Justiça, sem insurgências, seja da parte credora, ou dos devedores. Ou seja, mesmo havendo oportunidade para tanto, desde 2018, ninguém se manifestou contrário aos termos da homologação do acordo, e prosseguimento da demanda exclusivamente contra o apelante, apenas o fazendo em aclaratórios opostos à sentença que o condenou e nas razões de apelo.

A propósito, cito entendimento da Corte de Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 844 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE AO PRESENTE CASO. TERMOS DO ACORDO QUE TORNAM INEQUÍVOCO QUE HOUVE APENAS PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA, NÃO EXTINGUINDO A OBRIGAÇÃO COM RELAÇÃO AO EMBARGANTE. PRETENSÃO DE QUE HAJA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS TERMOS DO ACORDO.
CREDOR QUE SE REJEITOU DE MANEIRA EXPRESSA QUE O ACORDO DIRIA RESPEITO À INTEGRALIDADE DA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.627.403/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.)

RECURSOS ESPECIAIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DE EXAME MÉDICO, CUJO RESULTADO INDICOU, ERRONEAMENTE, SER O FETO PORTADOR DE "SÍNDROME DE DOWN" -
TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E OS DEMANDANTES - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONDENARAM O CODEVEDOR SOLIDÁRIO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
AOS PAIS, EXCLUÍDA A HIPÓTESE DE REPARAÇÃO À FILHA, ENTÃO NASCITURO À ÉPOCA DOS FATOS. INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES E DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. Hipótese em que pais e filho ingressaram em juízo postulando danos morais suportados durante a gestação, em razão de erro médico, consistente em diagnóstico indicativo de ser o feto portador de "Síndrome de Down". Exames posteriores que afastaram a aludida patologia cromossômica. Demanda deflagrada contra a operadora de plano de saúde e nosocômio.
Transação entabulada entre os autores e este último, único não insurgente
. (...). 2.2
Extinção da obrigação (dever de indenizar) ante a transação e quitação parcial firmada entre os demandantes e um dos devedores solidários (hospital). Tese afastada. Subsistência da obrigação quanto ao codevedor solidário, não abrangido pelo instrumento liberatório, cujos efeitos devem ser aquilatados por meio de interpretação restritiva (art. 843 do CPC)
. Precedentes. 2.2.1
A quitação da dívida outorgada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, não aproveita aos codevedores, senão até a concorrência da quota-parte pela qual era responsável, sobretudo quando o acordo expressamente exclui de sua abrangência o codevedor, no caso, a operadora do plano de saúde, a qual responde pelo saldo, pro rata
. 3. Apelo extremo dos autores. (...). 3.3. Almejada majoração do quantum indenizatório fixado a título de reparação pelos danos morais suportados pelos pais. Inviabilidade. Necessidade, para tal reconhecimento, de revolvimento dos aspectos fáticos delineados nas instâncias ordinárias. Inadmissibilidade em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3.4 O vínculo que une as partes e do qual exsurge o dever de indenizar é, inequivocamente, contratual, razão pela qual os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, em tal caso, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização pelo dano moral dá-se a partir da data em que restou arbitrada, no caso, do acórdão que julgou a apelação, consoante o Enunciado n. 362 da Súmula do STJ. 4. Recursos especiais improvidos. (REsp n. 1.170.239/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/5/2013, DJe de 28/8/2013.).

"RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. EXPLOSÃO DE NAVIO. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. CONTENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DO PORTO E EMPRESA PROPRIETÁRIA DO NAVIO. TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE UM DOS DEVEDORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO REMANESCENTE. DIVISÃO PRO RATA
. 1. A quitação dada a um dos responsáveis pelo fato, réu da ação indenizatória, no limite de sua responsabilidade, não inibe a ação contra o outro devedor solidário.
2. Quando o credor dá quitação parcial da dívida - mesmo que seja por meio de transação - tal remissão por ele obtida não aproveita aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada.
3. Fica explicitado que a transação significou a liberação do devedor que dela participou com relação à quota-parte pela qual era responsável. Em razão disso, a ação contra a Recorrida somente pode ser pelo saldo que, pro rata, à esta cabe. 4. Recurso Especial não provido." (REsp 1079293/PR, Relator Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS - JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/10/2008).

"
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE UM DOS DEVEDORES1.

O art. 844, § 3º, do Código Civil estabelece que a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem. Contudo, se realizada entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue-se a dívida em relação aos co-devedores
. 2.
A quitação parcial da dívida dada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, tal como ocorre na remissão não aproveita aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga. 3.
Se, na transação, libera-se o devedor que dela participou com relação à quota-parte pela qual era responsável, ficam os devedores remanescentes responsáveis somente pelo saldo que, pro rata, lhes cabe. 4. Agravo provido." (AgRg no REsp 1002491/RN, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 01/07/2011).

Conclui-se, portanto, que a transação entabulada entre os credores e o codevedor solidário, por se referir exclusivamente a sua quota-parte do débito, não enseja a extinção da obrigação em relação ao outro devedor, não se aplicando à espécie o § 3º do artigo 844 do Código Civil, tal como pretendido pela recorrente.

Quanto ao pedido de redução do montante fixado a título de indenização por dano moral, cediço que o valor da reparação deve ser correspondente à lesão, de forma não só a compensar o dano sofrido, mas também a impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com vistas a evitar a repetição do ilícito.

No presente caso, a BV Financeira pagou parte da reparação de dano, devendo, como prefalado, observar os preceitos do art. 277 do CC, que estabelece que o pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida
não aproveitam aos outros devedores
. Também de acordo com o art. 275, CC, se o pagamento ocorrer de forma parcial,
todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto do valor devido
.

Cito, para fins preceptorais, Flávio Tartuce
1
:

“O principal efeito decorrente da obrigação solidária passiva é que o credor (ou os credores) pode (ou podem) cobrar o cumprimento da obrigação de qualquer um dos devedores como se todos fossem um só devedor. Na espécie, há uma opção de o credor cobrar um, vários ou todos os devedores, de acordo com a sua vontade (opção de demanda).

Caso ocorra pagamento parcial da dívida
, todos os devedores restantes, a
pós se descontar a parte de quem pagou,

continuam responsáveis pela dívida inteira
.

Visualizando no esquema anterior, ocorrendo o pagamento parcial de R$ 10.000,00 pelo devedor B, mesmo ele poderá ser demandado pelo restante da dívida (R$ 20.000,00), que antes totalizava R$ 30.000,00. Dentro dessa ideia, na IV Jornada de Direito Civil, foi aprovado o Enunciado n. 348 do CJF/STJ, preconizando que “O pagamento parcial não implica, por si só, renúncia à solidariedade, a qual deve derivar dos termos expressos da quitação ou, inequivocadamente, das circunstâncias do recebimento da prestação pelo credor”. Os autores do enunciado foram os Professores Gustavo Tepedino e Anderson Schreiber, expoentes da escola do Direito Civil Constitucional”. Grifei.

Volvendo ao caso, as autoras/apeladas requereram a condenação das duas rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 20.000,00, sendo, em tese, R$10.000,00 para cada autora. Na sentença vergastada, houve condenação exclusiva da apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 apenas à demandante Maria Antônia Nunes Loureiro, sendo desnecessário ressalvar o valor já pago pela BV Financeira, eis que, a meu ver, no caso de reparação de dano moral o montante da indenização deverá ser fixado pelo juízo levando em conta a gravidade da conduta danosa, suas consequências e a condição financeira e econômica da devedora, além dos parâmetros da jurisprudência local.

Já esclareço que, dada as circunstâncias do caso, entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional aos contornos do quadro demonstrado pela parte autora de cobrança vexatória, excessiva e insistente, a considerar também seu caráter pedagógico, o porte das rés e suas condutas, além de se considerar que este valor é dirigido apenas à pessoa física/apelada Maria Antônia Nunes Loureiro.

Pelo exposto, conheço da apelação para
negar-lhe provimento
, a fim de manter a sentença que fixou a indenização em cinco mil reais, devendo sobre tal valor incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Majoro os honorários de sucumbência, nesta instância recursal, nos termos do §11º do art. 85, CPC, em mais 5% (cinco por cento).

É como voto.

1
TARTUCE, Flávio.
Direito Civil: Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil
. 14ª ed. 2019. Ed. Forense. p. 134/135.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA.
DIREITO CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO ENTRE
CREDOR E CODEVEDOR
.
EXCLUSÃO DE UM DOS CODEVEDORES.

INAPLICABILIDADE DO ART. 844, §3º, CC. PROSSEGUIMENTO DO FEITO
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
REMANESCENTE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 844, § 3º, do Código Civil estabelece que a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem. Contudo, se realizada entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue-se a dívida em relação aos codevedores.

2.
Subsistência da obrigação quanto ao codevedor solidário, quando expressamente não abrangido pelo instrumento de transação, cujos efeitos devem ser aquilatados por meio de interpretação restritiva (art. 843 do CPC).

3.
A quitação da obrigação outorgada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, não aproveita aos demais codevedores, senão até a concorrência da quantia paga, à luz da interpretação dos artigos 275 e 277 do CC, sobretudo quando o acordo expressamente registra a finalidade de dar quitação exclusiva e encerrar o litígio em face deste único codevedor, como ocorreu na hipótese.

4.
Dada as circunstâncias do caso, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional aos contornos do quadro demonstrado pela parte autora de cobrança vexatória, excessiva e insistente, a considerar também seu caráter pedagógico, o porte das rés e suas condutas, além de se considerar que este valor é dirigido apenas a uma das requerente.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.